Tribunal: TJSP
Processo: 1040463-70.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Concurso público para a admissão ao cargo de Soldado PM de 2a Classe –– Eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Previsão dessa fase no edital do concurso – Edital publicado após a LCE no 1.291/2016 – Fase de exames psicológicos prevista no referido edital que tem

Ementa:

APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Concurso público para a admissão ao cargo de Soldado PM de 2a Classe –– Eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Previsão dessa fase no edital do concurso – Edital publicado após a LCE no 1.291/2016 – Fase de exames psicológicos prevista no referido edital que tem respaldo legal, o que afasta a incidência da Súmula Vinculante no 44, segundo a qual "só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público" - Laudo pericial produzido judicialmente que concluiu que o apelante estava apto para exercer as funções policiais – Possibilidade de revisão de atos administrativos em seara judicial – Laudo psicológico produzido em juízo que deve prevalecer em relação àquele apresentado pelo Poder Público – Precedentes desta Seção de Direito Público em situações semelhantes – Reforma da sentença para declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu o autor do concurso público regido pelo Edital no DP-3/321/19 – Provimento do recurso interposto.